Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721383-57.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: GUTEMBERG TOSATTE GOMES DESPACHO Certifique a Secretaria se já houve a devolução dos autos ao juízo de origem para homologação do acordo, conforme noticiado no ID no 62158069 (decisão monocrática do Relator no agravo em recurso especial no 2523160-DF). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007